Tribunal: TJES
Processo: 0026535-66.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026535-66.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALIA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.
2.

A fim de se caracterizar a responsabilidade civil do Estado é preciso que o serviço público tenha funcionado de forma defeituosa por força de conduta comissiva ou omissiva de servidor público, além do nexo de causalidade entre essa e o dano
.
3
.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável
.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026535-66.2017.8.08.0035

APELANTE
: THALIA DE OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente narrado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 262-269, proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização
proposta por Thalia de Oliveira [Apelante], julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma a parte Autora, ora Apelante, que
(1)
no dia 25/06/2017, foi vítima de perfuração por arma de fogo na região do pescoço, ficando com o projétil alojado em seu ombro;
(2)
o Atendimento Móvel de Emergência demorou cerca de 1 (uma) hora e meia para chegar e a encaminhou ao Hospital Antônio

Bezerra de Faria, mas que, por falta de aparelhagem para realizar o exame de tomografia, foi transferida ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves;
(3)
foram feitos exames e curativos e que, aproximadamente 04 (quatro) horas depois de sua entrada, os médicos lhe deram alta e a encaminharam para casa com uma receita de dipirona e ibuprofeno, estando o projétil ainda alojado em seu corpo;
(4)
devido a muita dor e dificuldade de respirar procurou, no dia 28/06/2017, o Pronto Socorro do Hospital São Lucas, no qual foi admitida com o diagnóstico de abscesso cervical, Angina de Ludwíg e Mediastinite, tendo sido submetida a “cervicotomia exploradora + drenagem de mediastino anterior + tractueostomia + drenagem de abscesso em ombro esquerdo”;
(5)
ficou internada na UTI até ter alta no dia 21/07/2017.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

A parte autora, ora Apelante, inconformada com o insucesso do seu pedido, pugna pela reforma da Sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, seus desdobramentos.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

Colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
“
O ordenamento jurídico adotou, nesses casos, a Teoria Objetiva ou Teoria do Risco Administrativo, com previsão no art. 37, § 6 da CF/88, segundo a qual, o Estado é obrigado a indenizar desde que comprovada a lesão, e que esta foi por ele causada. Nessa teoria, embora se prescinda da demonstração de culpa, exige-se prova inequívoca do dano e do nexo causal entre aquele e a ação ou omissão dos agentes do ente prestador de serviços públicos, sendo permitido ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro
.
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.843.195/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020).

Dentro dessa perspectiva, parte-se da premissa segundo a qual a responsabilidade do Estado é objetiva quer a conduta atribuída ao poder público seja ato comissivo ou omissivo.

Assim, a fim de se caracterizar a responsabilidade civil do Estado é preciso que o serviço público tenha funcionado de forma defeituosa por força de conduta comissiva ou omissiva de servidor público, além do nexo de causalidade entre essa e o dano.

Como salientado pelo Magistrado “a quo”, ao analisar o atendimento realizado pelos profissionais, o Perito concluiu que “
não ficou configurada imperícia, imprudência ou negligência por parte dos profissionais que realizaram o primeiro atendimento a Requerente ficando excluída a falha médica no procedimento
".

No que diz respeito a alegação de que a alta médica contribuiu para o agravamento da enfermidade da Apelante, a complementação do Laudo Pericial (fl. 46) esclarece que “a alta precoce é adotada como meio para se evitar infecções bacterianas hospitalares, assim como a prescrição de antibióticos sem estar configurado um quadro infeccioso pode mascarar o início de uma infecção, gerando, assim, prejuízo ao paciente”.

Ademais, também há nos autos documentação que comprova a evolução hospitalar da Apelante, restando consignado que a paciente se encontrava “hidratada, normocorada, anictérica, acianótica, eucárdica, eupneica em ar ambiente, sem esforço respiratório”.

No mesmo sentido, os exames anexados aos autos demonstram que não foram encontradas lesões na tireoide, vasos ou traqueia, de modo que os médicos adotaram conduta compatível com seu quadro clínico, inexistindo evidências de traumas graves.

Destarte, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento